Tribunal: TJDFT
Processo: 0700419-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESACATO. TESES ABSOLUTÓRIAS. AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal tentada (art. 129, § 13, c/c art. 14, II, do CP) e desacato (art. 331, CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de absolvição, sob o argumento de atipicidade da conduta e insuficiência probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A oitiva da vítima de violência doméstica em juízo não é imprescindível à condenação quando as demais provas judicializadas evidenciam o cometimento do delito, na forma anteriormente descrita pela vítima em solo policial.
4. No julgamento da ADPF 496/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou tese pela recepção do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato, entendendo que a criminalização da conduta não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública exercida.
5 O delito de desacato se configura por qualquer ação, inclusive xingamentos, que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público, não se exigindo para a consumação que o servidor se sinta ultrajado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
______
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 496/DF; STJ, HC 490.599/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.: 8/4/2022; TJDFT, Acórdão 1764870, Rel. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, j.: 28/9/2023; TJDFT, Acórdão 1923952, Rel. JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, j.: 19/09/2024; TJDFT, Acórdão 1758693, Rel. JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, j.: 14/9/2023.